Tribunal: TJDFT
Processo: 0751610-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS. ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. AVALIAÇÃO DE RISCO. AMEAÇA COM ARMA BRANCA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por F. D. C. S. em desfavor de seu ex-companheiro E. B. D. A., em contexto de separação recente, envolvendo ameaças, agressões físicas e verbais, invasão de domicílio e busca por arma branca durante discussão ocorrida no cumprimento do regime de visitas dos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de risco à integridade física e psicológica da vítima aptos a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 aplica-se a todas as situações de violência doméstica e familiar descritas em seu art. 5o, sendo irrelevante a causa ou a motivação específica dos atos de violência, conforme expressa previsão do art. 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023.
4. A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, não sendo exigível a demonstração de dolo específico de gênero para a incidência do sistema protetivo.
5. O relato firme e coerente da vítima, aliado ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco, evidencia ameaça grave, violência psicológica, escalada de agressões, busca por arma branca, violência patrimonial e impacto direto sobre os filhos menores.
6. A alegação de agressões recíprocas não afasta o risco objetivo nem descaracteriza a situação de violência doméstica na fase cautelar, especialmente diante da desproporção de forças e da ameaça letal narrada.
7. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, prescindindo de prova cabal da infração penal, bastando indícios razoáveis de risco atual ou iminente à integridade da ofendida.
8. Os precedentes utilizados na decisão recorrida não se amoldam ao caso concreto, que apresenta elementos de gravidade superior, notadamente ameaça com arma branca, invasão domiciliar e histórico de violência recente.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III; 7o, IV; 18; 19, §§ 4o e 5o; 24-A; 40-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2010130, 0717595-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 11.06.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1249